Tribunal: STF
Processo: HC 243001
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 880.079/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal), porque, 



    […] no dia 18 de julho de 2023, por volta das 7h25, na Rua Nídia, nº. 212, Presidente Dutra, nesta cidade e comarca de Guarulhos, o réu, subtraiu, para si, mediante escalada, aproximadamente 20 metros de fios de cobre, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes à empresa “Rivaldo Caçamba”. 



    Segundo apurado, com o fim de cometer um furto, o acusado se dirigiu até o aludido estabelecimento comercial, oportunidade em que, após pular o muro que protege o imóvel, adentrou o local, de lá subtraindo aproximadamente 20 metros de fios de cobre. Ocorre que a vítima, proprietária do estabelecimento, conseguiu observar a conduta praticada por meio do sistema de monitoramento por câmeras e, após acionar a Polícia Militar, forneceu a descrição do agente. 



    De posse das informações recebidas, os policiais começaram a patrulhar pela região, oportunidade em que, ao perceber a aproximação da viatura, NATHAN passou a caminhar de forma mais rápida, sendo que, quando tentou mudar de direção, foi abordado pelos policiais. 



    Ao ser abordado, o acusado admitiu a prática do furto, bem como esclareceu que havia vendido os fios para Danilo dos Santos Silva, o qual pagou a quantia de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais). 



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo defensivo, para, desclassificada a conduta para furto simples, reduzir as penas a um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO QUE AGREGA ÓBICE À COGNIÇÃO DO PEDIDO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O writ é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 753.4 64/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 20/09/2022, DJe 29/09/2022 e AgRg no HC n. 733.563/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 16/05/2022; v.g.). 



    2. Não há patente ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    3. Nos termos do entendimento consolidado na Súmula n. 269/STJ, é cabível a fixação do regime prisional inicial semiaberto na hipótese em que o réu é reincidente e a pena tenha sido estabelecida em quatro anos ou menos. 



    4. É irrelevante a observância do tempo de prisão provisória (art. 387, §2º, do CPP) quando o regime é fixado em virtude da reincidência. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) As circunstâncias em que se deram os fatos não são aptas a demonstrar especial periculosidade por parte do Acusado superior àquela inerente aos que praticam crimes dessa natureza, não se justificando, portanto, a imposição de regime mais grave que aquele permitido pelo legislador. Há de se destacar que houve recuperação integral do produto do crime, que foi prontamente restituído à vítima; (b) o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, com fundamento no art. 59 do CP; e (c) Por fim, como o Acusado respondeu ao processo sob custódia cautelar, permanecendo preso até a data da prolação da sentença, também deve ser aplicada a detração e excluído da pena total imposta o período de prisão cautelar, ante o que dispõe o §2º do art. 387 do CPP, de forma que a sanção remanescente deve ser resgatada no regime prisional aberto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja abrandado o regime inicial executório fixado, aplicando-se desde logo o aberto. 



    É o relatório. Decido.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização. 



    É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Infere-se dos autos que o paciente foi condenado à reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, porque subtraiu aproximadamente 20 metros de fios de cobre, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais). 



    Nesse contexto, entendo que a imposição do regime inicial prisional mais grave que o quantum da pena aplicado parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias do caso. Além disso, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida no mínimo legal. 



    Dessa forma, o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. Nessa linha de consideração: HC 85043, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 21/10/2005; HC 168644, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2019. Ainda, mutatis mutandis: HC 119885, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 1º/8/2018. 



    Diante desse quadro, e considerando que os vetores para a substituição da pena são basicamente os mesmos para o estabelecimento do regime prisional, igualmente é cabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos à paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 1502140-74.2023.8.26.0535 (1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP), o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente